Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803602-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MAO AMIGA, JOELMA DE FATIMA DA SILVA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR PELO ESTADO. FRAGILIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória ajuizada com fundamento em suposto esbulho praticado por associação de pequenos produtores rurais em terreno registrado em nome do Município de Paragominas e alegadamente doado ao Corpo de Bombeiros Militar. O Estado pleiteia o reconhecimento de posse e a desocupação imediata da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará exerceu posse anterior sobre o imóvel objeto da ação possessória; (ii) avaliar a legitimidade ativa do Estado em razão da ausência de formalização jurídica da doação do bem pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, prova da posse anterior do autor, da turbação ou esbulho, da data do evento e da continuidade ou perda da posse. O Estado não comprovou ter exercido posse anterior sobre o imóvel, limitando-se a demonstrar sua titularidade formal, insuficiente para os fins da ação possessória.

A documentação apresentada foca na propriedade (jus possidendi) e não na posse de fato (jus possessionis), o que inviabiliza a concessão de tutela possessória.

O título apresentado pelo Estado — um “título definitivo” de doação — não se sustenta juridicamente sem a correspondente lei municipal autorizativa, indispensável à validade da transferência de bem público, conforme o regime das Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021.

A invocação da Súmula 619 do STJ, que reconhece a especial proteção possessória dos bens públicos, não exime o ente estatal do dever de comprovar a posse efetiva e a legitimidade ativa.

O contexto de vulnerabilidade social das famílias ocupantes e a relevância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, à luz da ADPF 828/STF, reforçam a necessidade de cautela e de instrução probatória ampla antes de qualquer medida de reintegração forçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de reintegração de posse exige prova inequívoca de posse anterior exercida pelo autor, não bastando a demonstração de titularidade do domínio.

A ausência de lei municipal autorizando a doação do bem público inviabiliza a legitimidade ativa do ente estatal para pleitear reintegração de posse.

Em casos de conflito possessório com relevância social, recomenda-se cautela na concessão de liminar, resguardando-se o contraditório e a ampla instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em ação de reintegração de posse contra a decisão ID132609250 que indeferiu a tutela liminar.

Em síntese o Estado ajuizou a ação possessória afirmando que o “terreno público” matriculado sob o n. 25.486, do Livro 2 do Registro de Imóveis de Paragominas, foi turbado. Afirma que o imóvel foi “doado” pelo Município ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e pediu a liminar de reintegração.

Indeferida recorre arguindo em síntese que há risco iminente de perda definitiva da posse pelo Estado do Pará, uma vez que a ocupação ilegal já está consolidada e continua se expandindo, inviabilizando a destinação pública do imóvel.

Sustenta que cumpriu todos os requisitos para a reintegração inclusive sustentando a aplicação da súmula 619 do STJ.

Pede a tutela recursal de urgência para assegurar a imediata reintegração do ESTADO DO PARÁ na posse do imóvel público.

Neguei a tutela recursal ID

25254683.

Sobreveio agravo interno ID

26223832.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID

26536759.

Contrarrazões ao agravo interno ID

27188439.

O Ministério Pùblico se manifestou pelo não provimento ID 28264854.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo. Tendo em vista a tramitação e a instrução processual, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, passando ao exame de mérito do Agravo de Instrumento. E, neste ponto, adianto que a insurgência do Agravante não merece prosperar.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

De uma análise detida dos autos, e em linha com o parecer ministerial, constata-se que o Agravante, de fato, não logrou êxito em comprovar o primeiro e mais fundamental requisito: o exercício de sua posse anterior sobre o imóvel. A petição inicial e os documentos que a instruem focam na alegação de esbulho e na titularidade do bem, mas são silentes quanto a qualquer ato possessório pretérito exercido pelo Estado.

Os boletins de ocorrência, relatórios de inteligência e fotografias juntadas ao processo são hábeis a demonstrar a existência da ocupação e a sua data, mas não provam que, antes de tal fato, o Estado do Pará exercia sobre a área os poderes inerentes à posse. A pretensão do Agravante fundamenta-se, essencialmente, no seu direito de propriedade (
jus possidendi
), e não na posse fática e autônoma (
jus possessionis
), que é o objeto da proteção nos interditos possessórios.

Como bem ressaltou a douta Procuradora de Justiça, "não há o que se falar em reintegração de posse quando não houve qualquer demonstração de seu prévio exercício". É cediço que a ação de reintegração não se presta a inaugurar uma posse que nunca existiu, mas sim a restaurar uma posse que foi injustamente perdida. A ausência desta prova, por si só, já seria suficiente para a manutenção da decisão agravada.

Contudo, acrescento um segundo e igualmente robusto fundamento, já delineado na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal: a fragilidade do título que embasa a própria legitimidade ativa do Estado. A transferência de um bem público municipal para a esfera estadual, mesmo por doação, é um ato administrativo complexo que exige o cumprimento de formalidades estritas.

A alienação de bens imóveis da Administração Pública, conforme o arcabouço legal (seja a Lei nº 8.666/93, vigente à época de muitos atos, seja a nova Lei nº 14.133/2021 ), depende de interesse público justificado, avaliação prévia e, crucialmente, de autorização legislativa.

No caso concreto, o Estado do Pará não anexou aos autos a indispensável Lei Municipal que teria autorizado o Município de Paragominas a doar o imóvel. Essa omissão torna o "Título Definitivo" apresentado um documento de validade questionável para fins de comprovação de domínio pleno e, por consequência, enfraquece a legitimidade do Agravante para pleitear a proteção possessória em nome do interesse público que alega defender.

Embora o Agravante invoque corretamente a Súmula 619 do STJ e o regime jurídico especial dos bens públicos, tais teses não o eximem de seu ônus processual primordial. Antes de discutir a natureza da ocupação alheia, deve o ente público comprovar, de forma inequívoca, sua posse anterior e sua legitimidade para estar em juízo. A prerrogativa do domínio público não confere um salvo-conduto para o descumprimento dos requisitos processuais civis.

Ademais, a situação fática descrita pelos Agravados e reconhecida pelo Ministério Público revela um conflito coletivo pela posse de terra urbana, envolvendo famílias em situação de vulnerabilidade. Este cenário complexo, que atrai a incidência de princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, e evoca os cuidados determinados pelo STF na ADPF 828, torna ainda mais prudente a decisão do juízo de primeiro grau.

A negativa da liminar, nesse contexto, não representa uma chancela à ocupação, mas sim um ato de cautela que privilegia o contraditório e a instrução probatória aprofundada, indispensáveis para uma solução justa e segura para um litígio de alta complexidade social e jurídica.

A reintegração forçada e imediata, sem a devida análise de todos os elementos, poderia gerar um dano social reverso e de difícil reparação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos aqui expostos, com base no artigo 561 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no recurso.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025